Tribunal: TJSP
Processo: 1500468-47.2020.8.26.0111
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO- EXECUÇÃO FISCAL – ISS- Exercícios de 2015 a 2019 - Município de Cajuru - Irresignação da Municipalidade em face da extinção do processo - Valor da execução que não supera o valor de alçada previsto no art. 34 da LEF, considerando o quanto decidido em Recurso Especial representativo da controvérsia, que fixou o valor de alçada em R$ 1.122,04 para novembro de 2020, com atualização pelo

Ementa:
APELAÇÃO- EXECUÇÃO FISCAL – ISS- Exercícios de 2015 a 2019 - Município de Cajuru - Irresignação da Municipalidade em face da extinção do processo - Valor da execução que não supera o valor de alçada previsto no art. 34 da LEF, considerando o quanto decidido em Recurso Especial representativo da controvérsia, que fixou o valor de alçada em R$ 1.122,04 para novembro de 2020, com atualização pelo IPCA-E – Execução proposta no valor de R$ 363,27 portanto, abaixo do valor de alçada - Aplicação do artigo 34 da Lei no 6.830/80 – Recurso não conhecido.